Tribunal: TJMT
Processo: 1016533-64.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JAQUELINE FERNANDES DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 046.517.201-61 (RECORRIDO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURAS QUE NÃO SE ENCONTRAM ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. COBRANÇA REGULAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há como vislumbrar a irregularidade na leitura realizada na UC da Recorrida, tendo em vista que a cobrança realizada pela empresa Recorrente reflete ao real consumo lido no medidor, sendo que a empresa Recorrente desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade das cobranças.

2. Inexistindo irregularidade no medidor, não há como atestar a ilicitude na cobrança perpetrada pela empresa Recorrente a qual agiu no exercício regular de direito.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida
JAQUELINE FERNANDES DOS SANTOS BARBOSA
requer a revisão das faturas de energia dos meses de setembro/2019 (R$ 315,63), outubro/2013 (R$ 485,05), novembro/2019 (R$ 361,97) e dezembro/2019 (R$ 421,07), ao fundamento que estão acima do seu consumo real, eis que sempre pagou a média de R$ 209,15 (duzentos e nove reais e quinze centavos) em suas contas. Pugna, ainda, pela condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, diante da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para determinar o refaturamento das leituras ocorridas em setembro, outubro, novembro e dezembro/2019, na Unidade Consumidora da Recorrida, bem como condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a Recorrente ENERGISA, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020